Tribunal: STF
Processo: Rcl 73443
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. RELAÇÃO DE EMPREGO. CONSTATAÇÃO. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 E ADI 5625. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame: 



    1. Sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício diante da presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como a existência de aderência da questão objeto da reclamação àquela discutida na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 3961 e 5625.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    4. A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    5. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.